Tribunal: TJMT
Processo: 1009625-63.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009625-63.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pela Defensoria Pública, em favor Vitória Cristiana Alves e Vitória Sales dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.
Narra que as pacientes foram presas em flagrante no dia 30/4/2020, quando foram surpreendidas na prática “de um suposto furto tentado de alguns objetos do estabelecimento comercial Supermercado Nilo no valor de R$ 136,68 (cento e trinta e seis reais e sessenta e oito centavos)”.
Aduz que “conforme se verifica do depoimento dos policiais e da empregada do estabelecimento ambas estavam sendo monitoradas pela vigilância do local e ao passar pelo caixa sem efetuar o pagamento de alguns itens que foram colocados em suas bolsas, foram presas em flagrante pela tentativa de furto antes de deixarem o estabelecimento”.
Houve a convolação dos flagrantes em prisão preventiva, como também a concessão de prisão domiciliar à paciente Vitória Cristina, ante o seu estado gravídico.
Neste contexto, sustenta-se (i) a inexistência dos motivos autorizadores da prisão preventiva; (ii) a atipicidade do fato, ante à circunstância de que as pacientes estavam continuamente vigiadas, sendo hipótese de crime impossível; (iii) além da atipicidade material da conduta, ante a insignificância da lesão ao bem jurídico tutelado.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 41926986).
É o essencial.
Apesar de ser teoricamente apenado com reprimenda superior a quatro anos, ante a tipificação adotada no auto de prisão em flagrante (art. 155, § 4o, inc. IV), os fatos imputados às pacientes não se revestem de gravidade atípica ao ponto de justificar a constrição cautelar.
Cuida-se de mera tentativa de furto, qualificado apenas pelo concurso de pessoas, em que duas mulheres tentaram subtrair alguns produtos (alimentos, itens de higiene pessoal e chinelos de dedo) de um supermercado e antes mesmo de deixar o interior do empreendimento comercial foram abordadas, com a imediata restituição dos objetos à vítima.
Saliente-se que não há qualquer notícia de histórico policial anterior das duas beneficiárias, tampouco elementos concretos que permitam dúvidas quanto às respectivas identificações civis, não se justificando a constrição cautelar, seja para garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal ou para assegurar a instrução processual.
Deve-se considerar sempre que a prisão preventiva é medida excepcional, cabível apenas quando não for viável medida menos gravosa (art. 282, § 6o, do CPP) e não se admite a sua decretação com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena (art. 313, § 2o, CPP).
Assim, diante da existência de fundamentação concreta no decreto cautelar (ID 41106957) e não se visualizando qualquer motivo objetivamente idôneo, carece de legitimidade a medida constritiva.
Por outro lado, as teses relacionadas ao mérito da causa – atipicidade material do fato e crime impossível – não comportam análise na via do habeas corpus e neste instante processual, mas devem ser reservadas ao exame do juízo de primeiro grau, pois além de não terem sido enfrentadas naquela instância, podem demandar dilação probatória.
Por tais razões, defiro parcialmente a ordem pleiteada, para revogar as prisões preventivas impostas às pacientes Vitória Cristiana Alves e Vitória Sales dos Santos.
Condiciono a liberdade das beneficiárias ao comparecimento mensal em juízo para informar e justificar atividades e à obrigação de manterem atualizados os respectivos endereços.
Os alvarás de soltura deverão ser expedidos na origem, se por outro motivo as pacientes não estiverem que permanecer presas.
Intimem-se.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator